Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-06.1991.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000209-06.1991.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VEGRISA VALE DO GUARA AGROPASTORIL LTDA e outros (2) Advogado(s): NIVALDO OLIVEIRA, AUREA DE OLIVEIRA APELADO: PROFERTIL PRODUTOS QUIMICOS E FERTILIZANTES LTDA Advogado(s):GABRIELA VITIELLO WINK registrado(a) civilmente como GABRIELA VITIELLO WINK, VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARALISAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau e determinou o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve inércia qualificada da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos demonstram que a exequente apresentou manifestações processuais relevantes, recolheu custas e requereu medidas executivas específicas, como a penhora eletrônica, logo após sua regular intimação. 4. A paralisação do feito entre 2002 e 2013 decorreu da demora na efetivação de diligência judicial e não de desídia da parte credora, sendo incabível transferir-lhe a responsabilidade por entraves cartorários. 5. A tese de abandono da execução não se sustenta diante da atuação diligente do exequente, inclusive com pedidos de prosseguimento e constrição patrimonial, além de manifestação em 2014 com requerimento de suspensão por ausência de bens penhoráveis. 6. A Súmula 106/STJ veda o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação decorre de morosidade do aparato judicial, sendo inaplicável a sanção quando não configurada inércia qualificada do credor, como foi o caso. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0000209-06.1991.8.05.0022 em que figuram como Agravante PROFERTIL PRODUTOS QUIMICOS E FERTILIZANTES LTDA e como Agravados VEGRISA VALE DO GUARA AGROPASTORIL LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.